Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 1011490-32.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Ana Cristina Verhalen de Freitas e outros
Apelado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Cristina Verhalen de Freitas, Ana de Paula Macieski, Doriana Cruz Nunes, Elita Vieira da Silva, Luzinete Santana da Silva, Maria Nilva da Silva, Maria Lúcia Braum, Neuza A. Gimenez, Renata Petri de Campos e Rosangela Aparecida de Lucas contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, movida em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a incidência de prescrição quinquenal sobre as eventuais diferenças remuneratórias existentes relativas à conversão do cruzeiro real para URV, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 2019, depois de ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento da Lei n. 7.360 de 14 de dezembro de 2000, da Lei n. 8.269 de 29 de dezembro de 2004 e da Lei Complementar n. 441, de 24 de outubro de 2011, que reestruturaram o quadro remuneratório das apelantes.
Em síntese, as apelantes pretendem a reforma in totum da sentença, aduzindo que nos pleitos de diferenças salariais originados da conversão do Cruzeiro Real para URV não se opera a prescrição em sua totalidade, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, dada sua natureza de trato sucessivo, utilizando-se, para tanto, da Súmula 85/STJ.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeira instância, e, por conseguinte, julgados procedentes os pedidos consubstanciados em condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de incorporar aos subsídios ou proventos da apelante o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 79456586).
Instada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79751958)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Feita essa análise inicial, cumpre assinalar que o art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Compulsando os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, conforme RE 561.836 do STF.
Extrai-se que as apelantes são servidoras públicas da Secretaria de Estado de Saúde – SES, do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso, devidamente concursadas e, ajuizaram a ação de cobrança em 2019, pretendendo a incorporação do percentual de 11,98% decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, bem como do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.
Ao sentenciar o feito, o magistrado de instância singela, reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS.FATOR DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao SISTEMA ÚNICO de SAÚDE - SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).
A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Ademais, eventual a reestruturação da carreira das requerentes não tem o condão de afastar o direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.” (RAC n. 0001198-95.2014.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
Ainda, cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice a ser apurado na liquidação da sentença não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)
Dessa feita, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira das apelantes, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94.
Nesse contexto, imperiosa a liquidação de sentença para se apurar se as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.
Isto posto, conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos, e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Estado de Mato Grosso que incorpore à remuneração das apelantes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.
Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado